Tribunal: TJDFT
Processo: 0719999-07.2020.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CHEQUE PRESCRITO. CIRCULAÇÃO DA CÁRTULA. AUTONOMIA. CAUSA DEBENDI. EMBARGOS MONITÓRIOS. ÔNUS PROBATÓRIO DO EMBARGANTE. MÁ-FÉ E IRREGULARIDADE NÃO DEMONSTRADAS. ALEGAÇÃO SUPERVENIENTE. INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.

1. A transferência de cheque por meio de endosso "em branco" confere ao portador da cártula bancária a legitimidade de propor eventual ação objetivando a cobrança do valor nela inserida.

2. O cheque, enquanto título de crédito norteado pelos princípios da autonomia e da abstração, se desvincula do negócio jurídico subjacente à sua emissão e, desde que haja circulado mediante endosso, constitui instrumento apto a respaldar eventual ação monitória movida pelo inadimplemento do valor nele encartado.

3. Em Ação Monitória fundada em cheque prescrito, ajuizada em face do emitente, é dispensável menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula. Precedentes do STJ.

4. A abstração e a inoponibilidade das exceções pessoais, oriundas do princípio da autonomia, impedem que o emitente do cheque oponha a terceiros defesas pessoais que poderiam ser suscitadas em face do portador primitivo da cártula.

5. Para afastar o direito creditício estampado no título (cheque) é necessário que o devedor comprove que o portador o adquiriu de má-fé, a teor do que dispõe o artigo 25 da Lei no 7.357/1985.

6. Tal ônus é da parte devedora, que o exerce por intermédio dos Embargos Monitórios, no qual deve apresentar impugnação específica e comprovar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor/credor, consoante o disposto no art. 373, II do CPC.

7. Não havendo nenhum elemento de convicção capaz de infirmar as obrigações resultantes dos cheques objeto da demanda, bem como ausentes a comprovação de existência de má-fé na aquisição das cártulas, e de que estas porventura tenham sido originadas de negócio tido por ilícito, permanece hígida a obrigação nelas inserta.

8. Ademais, as questões de fato não apresentadas perante o juízo de origem só poderão ser suscitadas na apelação, de forma excepcional, se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior (artigo 1.014 do CPC). Com efeito, as alegações da ré acerca da causa debendi, agitadas somente no seu apelo, caracterizam nítida inovação, vedada em sede recursal, sob pena de supressão de instância.

9. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida.